Tribunal: TJDFT
Processo: 0730450-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA EMBARGANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO. INSUBSISTÊNCIA DA PENHORA DO IMÓVEL. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE. ART. 85, §§ 2o, 6o e 14, do CPC. PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. IMPUGNAÇAO AO VALOR DA CAUSA. ANÁLISE E ACOLHIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – A aferição da titularidade sobre o imóvel, com o reconhecimento da propriedade de uma das partes, constitui elemento de análise natural nos Embargos de Terceiro em que se busca a desconstituição de penhora efetivada sobre unidade imobiliária, razão pela qual o pedido de exame do tema não configura inovação recursal. Por sua vez, embora o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para anotação da compra e venda efetivamente constitua indevida inovação em sede recursal, refugindo da finalidade dos Embargos de Terceiro, afasta-se tão somente a possibilidade de análise do pedido, sem comprometer os requisitos de admissibilidade do recurso. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela Embargante.

2 – No caso ora em análise, não é correto afirmar-se a ocorrência de julgamento extra ou ultra petita em razão da determinação de baixa da penhora efetivada no cumprimento de sentença, haja vista que o Feito foi extinto sem resolução do mérito, não se consumando, portanto, o acolhimento nem a rejeição dos pedidos iniciais formulados nos Embargos de Terceiro. Na verdade, verifica-se que a determinação de desconstituição da penhora não resultou dos Embargos de Terceiro, mas da própria extinção do Cumprimento de Sentença com fulcro no art. 924, III, do CPC, promovida mediante a homologação de acordo entre as partes Exequente e Executada. Sendo mera decorrência lógica da extinção do cumprimento de sentença em razão da homologação do acordo celebrado entre as partes, entende-se que a determinação não conteve, em si, qualquer novidade, razão pela qual não se identifica qualquer vício/nulidade na determinação empreendida.

3 – Não há mácula na extinção dos Embargos de Terceiro sem resolução do mérito ante a perda superveniente do interesse processual, tendo em vista a extinção e o arquivamento da Execução, decorrente da homologação do acordo celebrado entre as partes, tendo em vista a insubsistência, como decorrência lógica, da penhora de imóvel levada a efeito nos autos, cuja desconstituição buscava a parte Embargante.

4 – O acordo celebrado entre as partes e homologado pelo Juízo no Cumprimento de Sentença não contemplou qualquer ressalva em relação ao sobrestamento do Feito e/ou manutenção da penhora efetivada até o cumprimento final do acordo, permitindo a extinção imediata do Cumprimento de Sentença. Desta feita, homologado o acordo, extinta e arquivada a execução de sentença, eventual descumprimento da avença pela Executada implica a formulação de novo pedido de cumprimento de sentença, descabendo falar-se em manutenção da constrição sobre o imóvel.

5 – No presente caso, em que não há parte vencida, a questão dos honorários advocatícios deve ser decidida à luz do princípio da causalidade, de modo que aquele que deu causa à propositura da demanda (Embargos de Terceiro) deverá responder pelos encargos da sucumbência. A aplicação do princípio da causalidade restou consolidada no Enunciado n. 303 da Súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que determina: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

6 – Na situação dos autos, indubitável que a Embargante, com a sua própria conduta negligente em formalizar o registro da compra e venda do imóvel, deu causa à constrição do bem e ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro, devendo, por conseguinte, arcar com as verbas sucumbenciais. Nesse diapasão, é certo que o advogado que atuou de forma efetiva nos autos faz jus aos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §§ 2o, 6o e 14, do CPC.

7 – Como não houve condenação e o valor da causa não é inestimável nem irrisório (art. 85, § 8o, do CPC), a verba honorária deve ser fixada sobre o valor atualizado da causa, na forma do no § 2o do art. 85 do CPC, sendo inviável simplesmente deixar de arbitrá-la, como ocorreu no caso concreto. Em razão disso, impõe-se o exame da impugnação ao valor da causa agitada pela Embargada em contestação.

8 – Consoante a jurisprudência pacífica, o valor da causa nos Embargos de Terceiro deve corresponder ao valor econômico do bem constrito judicialmente, ou, se superior ao valor da execução, ficar limitado à importância do débito. Na hipótese concreta, o valor da causa deve equivaler à importância atualizada do débito exequendo à data de ajuizamento dos Embargos de Terceiro, haja vista que, em sua avaliação mais recente, o imóvel foi orçado em importância bastante superior à dívida. Indicada em quantia inferior ao débito exequendo, é forçoso concluir que a impugnação ao valor da causa deve ser acolhida, a fim de que o valor dado aos Embargos de Terceiro expresse o montante atualizado do débito exequendo na data de seu ajuizamento.

9 – Em atenção ao princípio da causalidade e aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, mostra-se razoável e proporcional a condenação da Embargante ao pagamento, em favor da Embargada, de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Preliminares rejeitadas.

Apelação Cível da Embargante desprovida.

Apelação Cível da Embargada parcialmente provida.